Tribunal: TJDFT
Processo: 0026618-51.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026618-51.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CIMAR TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI EPP - EPP RECORRIDO: ANTONIO GOMES VIEIRA, SIDNEI APARECIDO DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO. CONTRATO DE GAVETA. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE VEÍCULO FINANCIADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contratante, seja ele cedente ou cessionário, que for lesado pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato ou o cumprimento da obrigação avençada, nos termos do art. 475, do Código Civil. 2. No caso, a cedente optou pela resolução do contrato com a consequente devolução do veículo financiado. 2.1 Contudo, não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar o suposto inadimplemento contratual por parte do cessionário, conforme determina o art. 373, I, do Código de Processo Civil. 3. Majorados os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 3.1. Suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão da gratuidade de justiça. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 475 do Código Civil e 373 do Código de Processo Civil, sustentando ter cumprido com seu ônus processual de provar o seu direito e os recorridos não demonstraram qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo de sua pretensão. Aduz que o STJ pode revalorar as provas e fatos já delineados no acórdão. Em adição, afirma que é direito do credor escolher entre a resolução do contrato ou a execução da obrigação. Por fim, pontua a existência de divergência jurisprudencial, se limitando a colacionar ementas de julgados sem a identificação do tribunal de origem, deixando de apontar o dispositivo de lei federal a que outro tribunal supostamente atribuiu interpretação divergência, nem fazer o cotejo analítico entre os julgados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação ao artigo 475 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao indicado malferimento do artigo 373 do Código de Processo Civil. Isso porque “Na forma da jurisprudência do STJ, "não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt no AREsp 1661749/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/10/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à invocada divergência jurisprudencial, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “As alegações de divergências jurisprudenciais não merecem prosperar. Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.” (AREsp 1049726/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009